Tribunal: STF
Processo: RE 94399
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDENCIA. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA
DO REGISTRO DO CONTRATO NO BANCO CENTRAL.
- AUSÊNCIA DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, PORQUANTO O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO NEGOU A NÃO INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA,
RECONHECIDA, NA SÚMULA 585; APENAS EXIGIU O PREVIO REGISTRO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO EXTERIOR, NOS
TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 300, PARAGRAFOS 2. E 3, DO DECRETO N.
58.400/66, DISPOSITIVOS AOS QUAIS DEU INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA
400). MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
SE NÃO CONHECE.